Tribunal: TJES
Processo: 5015594-31.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015594-31.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: M. C. C. X.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA DE CRIANÇA EM BUEIRO PLUVIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00, em razão de acidente sofrido por criança de sete anos de idade devido a queda em bueiro pluvial em péssimo estado de conservação em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se está configurada a responsabilidade civil do Município por acidente decorrente de má conservação de via pública, afastando-se a alegação de culpa exclusiva da vítima; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável; e (iii) saber qual o índice aplicável, de ofício, aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. No caso de conduta omissiva, exige-se a comprovação da falha do serviço, o que restou evidenciado por prova documental e testemunhal atestando a ausência de grade de proteção no bueiro. A ausência de reclamação na ouvidoria municipal não elide o dever de fiscalização proativa da infraestrutura urbana. 4. É insustentável a tese de culpa exclusiva da vítima. A criança, com sete anos de idade à época dos fatos, é absolutamente incapaz e não possui discernimento para avaliar riscos ou observar regras de trânsito, sendo do Município o dever de zelar pela segurança das vias. 5. O dano moral é patente, decorrente de lesão física que exigiu sutura e gerou afastamento das atividades. O montante de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do fato, à idade da vítima e à finalidade pedagógica da condenação, sendo descabido o pleito de redução. 6. Em se tratando de matéria de ordem pública, impõe-se a readequação de ofício dos consectários legais. Deve incidir exclusivamente a taxa SELIC a partir do arbitramento, ocorrido em dezembro de 2021, em adequação à regra instituída pela EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Adequação, de ofício, da atualização do débito exclusivamente pela taxa SELIC a partir da prolação da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TJGO, AC 56690231620208090051, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, 6ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA
,
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada por
M. C. C. X., representado por seu genitor
,
julgou procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de cinco mil reais.

Aduz o ente recorrente, em suma, a ausência de provas do ato ilícito e do nexo causal. Sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e, também, que a quantia indenizatória fixada em primeiro grau deve ser reduzida.

Contrarrazões no id.
18791656
pelo desprovimento do apelo.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id.
18893093
, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5015594-31.2023.8.08.0012

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELA
DO
:
M. C. C. X., representado por seu genitor

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA
,
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada por
M. C. C. X., representado por seu genitor
,
julgou procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de cinco mil reais.

Aduz o ente recorrente, em suma, a ausência de provas do ato ilícito e do nexo causal. Sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e, também, que a quantia indenizatória fixada em primeiro grau deve ser reduzida.

Contrarrazões no id. 18791656 pelo desprovimento do apelo.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 18893093, opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Município por acidente em via pública decorrente de má conservação de bueiro pluvial.

A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. No caso de omissão, a jurisprudência pátria exige a comprovação da falha do serviço, caracterizada quando o Estado tinha o dever legal de agir e não o fez.

No caso dos autos, a prova documental e testemunhal é robusta. O prontuário médico confirma que a lesão ocorreu após queda em bueiro (id. 18790660). As fotografias colacionadas demonstram a grade de proteção quebrada no leito da via, criando uma situação de perigo para transeuntes. A testemunha Tatiane Sila Barbosa, que presenciou o fato, confirmou que o bueiro estava em péssimas condições há longo tempo (id. 18791643).

A alegação municipal de que "não houve reclamação na ouvidoria" não elide o dever de fiscalização proativa das vias públicas urbanas, especialmente em áreas residenciais próximas a praças onde o fluxo de pedestres é previsível.

O ente apelante sustenta, ainda, a culpa exclusiva da vítima por transitar desacompanhada.

Tal tese é insustentável. O apelado era uma criança de apenas 7 anos à época dos fatos. Sendo absolutamente incapaz, não possui discernimento para avaliar riscos ou observar as complexas regras de trânsito destinadas a adultos. Ademais, o dever de segurança do Município abrange toda a infraestrutura urbana.

Em situação semelhante, assim entendeu a jurisprudência:

(...) 1. O município que não cumpre o dever de zelar pela conservação das vias públicas dentro de seus limites urbanos deve, em função da responsabilidade objetiva da administração, reparar os danos advindos de acidente causado por buraco existente na via de circulação, só podendo, eximir-se da obrigação de indenizar, conforme preceito contido no art. 37, § 6º. da CF, se demonstrar que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior . 2. Se o conjunto probatório revela que a causa determinante do acidente foi a omissão do município no dever de conservar a via pública em condições capazes de garantir a segurança dos munícipes, outra não é a solução, senão reconhecer a responsabilidade do ente público pela ocorrência do evento e pela obrigação de reparação dos danos dele advindos. (TJ-GO - AC: 56690231620208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dando continuidade ao deslinde do recurso, penso que o dano moral é patente. Trata-se de lesão física a uma criança, que exigiu intervenção médica e causou trauma e dor.

Quanto ao valor, a sentença fixou a quantia de R$ 5.000,00. Considerando a gravidade da lesão (ferimento que exigiu sutura e gerou 5 dias de afastamento), a idade da vítima e a função pedagógica da indenização, entendo que o montante é razoável e proporcional. A redução para R$ 1.000,00, sugerida pelo apelante, seria insuficiente para compensar o sofrimento e desestimular a desídia municipal.

Por fim, verifico que a sentença determinou juros e correção com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, deve-se adequar os índices à Emenda Constitucional nº 113/2021. Assim, a partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária em um único índice, a partir do arbitramento (sentença).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, de ofício, determino que, a partir da data do arbitramento (prolação da sentença), a atualização do débito ocorra exclusivamente pela
taxa SELIC
, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)